Tribunal: STF
Processo: Rcl 44354
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 151: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Reclamação ajuizada por Lindionete Souto de Paula, em 26.10.2020, contra o seguinte acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás no Processo n. 5156829-65.2019.8.09.0119, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151:
    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICA EM RADIOLOGIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 7.394/85 E CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA AO PAGAMENTO DO PISO DA CATEGORIA E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, NO PERCENTUAL DE 40%. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A Lei Federal nº 7.394/85 se aplica apenas a empregados celetistas. A autora é servidora pública municipal e, como tal, se submete a regime próprio, estabelecido segundo a autonomia do respectivo ente federativo.
    2. A competência para legislar sobre remuneração de servidores públicos é privativa do ente federativo ao qual se encontram vinculados, conforme prevê o artigo 37, X da Constituição Federal.
    3. No caso, não se vê no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaiguara (Lei Municipal nº 813/2003) ou no plano de cargos e vencimentos (Lei Municipal nº 814/2003) quaisquer determinações para que seja aplicada norma federal de maneira supletiva. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal impede o Poder Judiciário de aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia, uma vez que não detém a função legislativa. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA” (e-doc. 8).
    2. A reclamante alega ter “a 6ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afast[ado] a aplicação da ratio decidendi extraída da ADPF 151/DF, a fim de excluir o direito ao recebimento do piso salarial previsto na Lei n. 7.394/1985, por entender que esta lei não se aplica à parte Reclamante, que é agente público, aplicando-se apenas aos trabalhadores do setor privado” (fl. 2).
    Sustenta que a autoridade reclamada “não observou decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, já que a ratio decidendi contida na ADPF n. 151/DF é clara no sentido de que não é possível que Lei Estadual ou outra norma (como as legislações municipais) reduza o piso salarial previsto na Lei n. 7.394/1985” (fl. 2).
    Argumenta que “o direito sustentado reside no art. 16 da Lei n. 7.394/1985, o qual foi sabidamente esclarecido e mantido válido e aplicável no ordenamento jurídico pela decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 151/DF” (fl. 2).
    Requer sejam “mantidos os benefícios da justiça gratuita, deferidos em primeiro grau e pela autoridade a quem foi imputada a prática do ato objeto da presente Reclamação” (fl. 3).
    Pede a procedência da presente reclamação para cassar o “acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos n. 5156829-65.2019.8.09.0119, por violação à ADPF n. 151/DF, determinando-se a observância de decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    4. Razão jurídica não assiste à reclamante.
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como ocorre na espécie.
    Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151 ao assentar a aplicabilidade das Leis municipais ns. 813/2003 e 814/2003 à reclamante, no Processo n. 5156829-65.2019.8.09.0119.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    7. Da análise do processo, verifica-se que a reclamante se insurge contra a determinação judicial de aplicação das Leis municipais ns. 813/2003 e 814/2003 à reclamante, em detrimento da Lei federal n. 7.394/1985, que lhe seria mais benéfica.
    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151, este Supremo Tribunal assentou a ilegitimidade do art. 16 da Lei n. 7.394/1985, por não recepção, porque se estabelecia o piso salarial dos técnicos em radiologia em múltiplos do salário mínimo, vedado pela Constituição da República de 1988:
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. 1. Inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo. 2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 11.4.2019).
    Na espécie em exame, nas Leis ns. 813/2003 e 814/2003 do Município de Paranaiguara/GO, o vencimento inicial dos técnicos em radiologia do Município foi fixado em valor inferior ao piso salarial estabelecido na Lei n. 7.394/1985.
    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151, discute-se a não recepção de norma federal pela qual o piso salarial de categoria profissional foi indexado em múltiplos do salário mínimo, e não a competência legislativa para fixação daquele piso. A autoridade reclamada apenas determinou a aplicação da legislação municipal, afirmando que, havendo lei local e sendo a reclamante servidora pública, não poderia aplicar lei de outra entidade federada, o que demonstra a ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o paradigma apontado.
    8. A reclamante também argumenta terem sido desrespeitados o que considera os motivos determinantes adotados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151. Entretanto, a aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.
    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    9. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora